Tribunal: TJBA
Processo: 0501206-41.2014.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501206-41.2014.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VALNEI SA BARRETO

Advogado(s)
:
EVELYN AMORIM SILVA, LORENA CONCEICAO COSTA BEZERRA RUBIM DE OLIVEIRA, NATAJA DO VALE SANTOS

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MULTA ADMINISTRATIVA LANÇADA TARDIAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE CRLV. COMPRA DE VEÍCULO SEM REGISTRO DE MULTAS. FALHA DO PODER PÚBLICO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA INDENIZAÇÃO FIXADA PELO JUÍZO PRIMEVO
.
PRECEDENTES JUDICIAI.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço público o lançamento tardio de multa administrativa sobre veículo cujo novo proprietário, à época da aquisição, não tinha ciência da existência de penalidade.

A responsabilidade da Administração é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, sendo desnecessária a demonstração de culpa.

Presentes os pressupostos da responsabilidade civil – conduta, dano e nexo causal –, impõe-se a indenização por danos morais e materiais.

Valor indenizatório fixado com razoabilidade e proporcionalidade, face à responsabilidade objetiva da agência reguladora na prestação do serviço, nos termo do Art. 37 da Constituição Federal, conforme entendimento dos Tribunais Pátrios.

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501206-41.2014.8.05.0113
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada VALNEI SA BARRETO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .